Tribunal: STF
Processo: HC 267088
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Busca e apreensão domiciliar. Elementos concretos. Legalidade da medida. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado para declarar a nulidade de mandado de busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e desqualificação da técnica de motivação per relationem.

    II. Questão em discussão

    2. Busca-se estabelecer se a decisão judicial pela qual se autorizou a medida apresentou fundamentação idônea, em conformidade com os requisitos legais.

    III. Razões de decidir

    3. A busca e a apreensão domiciliar é admitida como meio legítimo de obtenção de provas, desde que presente a demonstração de fundadas razões, nos termos do art. 240 do CPP, especialmente quanto à imprescindibilidade da medida e à existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

    4. O Juízo de origem fundamentou a medida com base em relatório policial circunstanciado, que apontou a utilização do imóvel como local de prática de tráfico de drogas e armazenamento de produtos relacionados.

    5. O Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a idoneidade da fundamentação e a imprescindibilidade da medida, afastando a alegação de que a busca tenha se baseado apenas em denúncia anônima, estando amparada por investigação preliminar devidamente documentada.

    6. A jurisprudência do STF é firme no sentido da legalidade da busca e apreensão quando fundada em elementos concretos, autorizada por decisão judicial motivada e imprescindível às investigações.

    7. A técnica de fundamentação per relationem é admitida, desde que os fundamentos incorporados permitam o controle da decisão judicial, não havendo violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB.

    8. Dissentir das instâncias ordinárias, quanto à regularidade e à suficiência de investigação antecedente à busca, demandaria incabível reexame do acervo fático-probatório na via do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    9. Recurso não provido.